Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701197-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TRACK &amp; FIELD CO S.A., FRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Vistos Diante do julgamento do paradigma, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do processo, inclusive para esclarecer se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator